Tribunal: TJES
Processo: 5000625-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000625-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEOVEGILDO JOAO SIBIEN
AGRAVADO: HIRAM ABIF DE PAIVA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
gravo de Instrumento nº.
5
000625-81.2022.8.08.0000

A
gravante:
Leovegildo João Sibien

A
gravado
s
:
H
iram Abif de Paiva e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

T
rata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões (ID 2068004) proferida
s
pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES
que, no procedimento de cumprimento de sentença promovido por
H
iram Abif de Paiva e outro
contra
Leovegildo João Sibien
e outros, deferiu o pedido de bloqueio do valor d
e R$ 285.341,95 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos)

da conta dos executados.

Em suas razões recursais,
o
agravante suscita,
preliminarmente,

a nulidade da sentença, por
(a)
violação do art. 10 do CPC, a
legando que o
magistrado consider
ou
tacitamente a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença sem sua previa intimação; (b) violação do princípio da adstrição, por ter concedido o magistrado pedido não expresso dos exequentes;
(c) ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que (a) a impugnação é tempestiva, tendo em vista a pluralidade de litisconsortes, de modo que o prazo deve ser computado em dobro; (b) o magistrado ignorou o rito previsto no art. 133 do CPC para acolher a desconsideração da personalidade jurídica;
(c) não estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica; (d) é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que retirou-se da sociedade em 2006; (e) há excesso de execução, uma vez que sobre o valor foi acrescido a multa do art. 475-J do CPC/73 e honorários advocatícios.

E
feito suspensivo parcialmente deferido (ID 249550).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2608114).

Vitória
/
ES, 01 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 13/09/2022

O SR. ADVOGADO GABRIEL PORCARO BRASIL:-

Exmº Desembargador Annibal de Rezende Lima, Presidente desta sessão; Exmª Desembargadora Relatora, demais membros desta Corte, representante do MP, serventuários da justiça, colegas advogados e demais presentes, minhas saudações.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, dentre outros pontos, desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada, declarou a intempestividade da impugnação oposta pelo sócio e o bloqueio de ativos do sócio para saldar a dívida.

O fato é que em março de 2010 transitou em julgado uma Ação que condenou a Construtora Latorre a devolver aos agravados, em razão do desfazimento do contrato, da venda de um imóvel.

Em julho de 2010 foi iniciado o cumprimento de sentença, todas as tentativas de localização de bens da executada não lograram êxito.

Foi, então, apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada com base no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação tipicamente de consumo entre as partes.

O pedido dos agravados/exequentes foi deferido e a responsabilidade pelo pagamento da dívida da sociedade foi estendida aos sócios, entre este o agravante.

Ordenada a constrição de valores, o agravado apresentou a sua impugnação que foi declarada intempestiva pelo juízo de origem.

Antes do mérito em si é preciso destacar ao menos duas hipóteses de intempestividade, primeiro quanto a intempestividade do Agravo de Instrumento em si e segundo, quanto a intempestividade da própria impugnação apresentada no 1º Grau.

O bloqueio judicial foi efetivado em 06/12/2021.

O agravante afirma que “imediatamente após ser surpreendido com o bloqueio” a sua advogada dirigiu-se a Vara de origem, ou seja, em 07/12/2022, no dia seguinte.

Considerando iniciado o prazo em um ou outro dia, o Recurso é intempestivo, o prazo limite para a interposição do Recurso seria o dia 31/01/2022 ou 28/01/2022, considera a data do bloqueio.

O Recurso não pode ser conhecido, pois foi feito em 01/02/2022.

Com relação a intempestividade da impugnação é importante declarar que há uma certidão da

exarada pela 5ª Vara Cível de Vila Velha que atesta a intempestividade da impugnação, ID 2608315.

O Agravante foi notificado da decisão que o responsabilizou pela dívida da sociedade em 04 de abril de 2017, ID 2608300.

O respectivo mandado foi juntado em 17 de julho, vide ID 2608304, pág. 19.

A impugnação foi apresentada somente em 21 de setembro de 2017, 47 dias uteis após a juntada do mandado, ID 2608304.

Nessa época o agravante, Leovegildo, e outro executado, José Luiz Giuberti, eram representados pela mesma advogada, Drª Juliana Giuberti Cibien, procurações juntadas em 26/07/2017, vide ID 2608302.

O executado José Luiz Cibien constituiu nova advogada somente no momento do protocolo de sua impugnação em 21, ou seja, observado que havia passado o prazo para impugnação, utilizaram-se de má-fé e alteraram, inseriram um novo procurador

sob o argumento de ter o prazo em dobro para apresentar a defesa.

Se no momento até a véspera, até o momento do prazo final as partes estavam representadas pelo mesmo advogado, não é correto fazer essa burla da lei, ou seja, no dia seguinte, ou seja, dois ou três, que seja o tempo, após o encerramento do prazo, a outra parte constitui um novo advogado sob o argumento de ter o prazo em dobro.

Então, podemos observar a ocorrência da má-fé do agravante nesta questão.

No mérito, vale destacar que a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica foi baseada justamente no art. 28. Não há nulidade alguma porque independentemente do teor da decisão que intimou o agravante da desconsideração, foi dado a ele oportunidade de apresentar a sua impugnação, o que foi feito, fora do prazo, mas, foi feito; como, também, apresentar provas e questionamentos, o que era necessário, ou seja, foi observado o devido processo legal. O contraditório e ampla defesa, no qual, inclusive, apresentou impugnação, embora intempestiva.

Então, não há que se falar aqui em qualquer nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica; ele foi notificado, foi oportunizado para manifestar e requerer provas, as questões foram apresentadas, mas, em nenhum momento foi alcançado qualquer ponto que maculasse essa decisão de nulidade.

Com relação aos requisitos para a desconsideração é importante lembrar que se trata de uma relação de consumo, o art. 28 do CDC é claro na adoção da teoria menor da desconsideração, a simples insolvência da empresa executada é suficiente para a desconsideração. E no caso, ainda havia a dificuldade do alcance do direito pleiteado já sentenciado e transitado em julgado.

Então, os requisitos para a desconsideração foram todos cumpridos em sua essência, não havendo que se falar em ausência dos requisitos.

O impugnante é parte legitima porque a demanda foi deduzida em 18/10/2005, ou seja, à época o agravante, Leovegildo, era sócio da Lotorre no momento em que deduzida a presente demanda era o sócio administrador e, curiosamente, foi ele que assinou a procuração para o advogado. Então, não há que se falar em ilegitimidade e, muito menos, em desconhecimento da questão, porque ele acompanha toda a demanda desde o início.

Do pedido de nulidade da certidão de intempestividade e atos subsequentes, o agravante alega surpresa e que não pode manifestar sobre o tema, porém, na própria petição de impugnação há um tópico em que discorre sobre a suposta tempestividade da manifestação, o motivo apresentada para o pedido de nulidade não foi demonstrado.

Para esclarecimento, com relação as datas dos bloqueios, o agravante não provou o prejuízo sofrido com o bloqueio dos valores, apenas inconformismo com a obrigação que lhe foi imposta e cuja ciência do dever de pagar vem desde a data de 04/04/2017.

Repito, a fase de cumprimento de sentença foi inaugurada em 06/07/2010.

Somente em julho de 2017 que eles se manifestaram com relação a essa impugnação, então, não há que se falar em nenhuma nulidade e surpresa. Também não há qualquer nulidade quanto ao bloqueio, haja vista que foi feito através de como determina as normas processuais, seguindo, assim, todo o tramite legal.

Com relação à execução, é importante destacar que a multa do art. 475-J do CPC/73 é devida pela ausência de pagamento espontâneo da dívida pela sociedade empresária, conforme decisão judicial de fls. 167: “Intime-se o devedor para efetuar o pagamento de débito em 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo da multa de 10%, nos termos do art. 475-J do CPC.” Decisão no ID 2608170, p.5.

Assim, requer que a decisão do juízo singular seja mantida em seus termos e, via de consequência, seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, julgando improcedente o Agravo de Instrumento.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, o douto advogado suscitou um ponto que não consta no meu voto, razão pela qual, peço o retorno dos autos.

*

mmv*

DATA DA SESSÃO: 27/09/2022

CONT. DO JULG. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000625-81.2022.8.08.0000

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMOES:-

(Voto anexado).

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/09/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio:

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da decisão por violação do art. 10 do CPC

Conforme já se pronunciou o STJ, “
a
questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa
”. (AgInt no AREsp n. 1.873.010/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Assim, considerando que a tempestividade decorre de previsão eminentemente legal, não prescinde de prévia intimação da parte para seu reconhecimento.

Rejeito a preliminar.

Preliminar de nulidade da decisão por violação do princípio da adstrição

A decisão recorrida, ao deferir o bloqueio de contas, firma-se no pedido dos agravados apresentados na petição de fls. 530. Assim, não há violação ao pedido da adstrição quando o ato judicial observa os limites da pretensão da parte manifestada no processo.

Rejeito a preliminar.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
a
decisão judicial é absolutamente nula por ausência de fundamentação, notadamente quando deixa de analisar os argumentos da parte, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 486, § 1º, II e IV, do novo Código de Processo Civil
”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006006, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019).

O ato impugnado (ID 2068004), consistente na determinação de bloqueio de valores de titularidade do agravante, não foi devidamente justificado, notadamente porque ignorada pelo magistrado a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravado.

Salienta-se que a certidão expedida pelo cartório quanto à intempestividade constitui subsídio ao magistrado, mas não exclui o seu dever de proceder a devida análise do conteúdo do ato certificado para rejeitar ou acolher a impugnação, sob pena de não apenas configurar a ausência de fundamentação, mas verdadeira negativa de prestação jurisdicional.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “
a
negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do juiz, mesmo após provocado por meio de embargos de declaração, em decidir todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação dotada de clareza, coerência lógica entre premissas e conclusões e profundidade suficiente a amparar o resultado, revelando-se desnecessário, contudo, a manifestação judicial sobre todos os argumentos declinados pelas partes.
” (AgInt no AREsp n. 910.845/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 20/10/2016).

Aponta-se, ainda, que a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 2068021) apresenta preliminar de nulidade da decisão por ausência de citação, que por sua natureza, pode ser cognoscível de ofício, nos termos do art. 278, caput, e parágrafo único do CPC/2015, o que reforça a necessidade de manifestação pelo juízo.

Nesse sentido, inclusive, eminente Ministra Nancy Andrigh, quando do julgamento do REsp 1456632, consignou que “o
defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (artigos 236, parágrafo 1º, e 247 do CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte
”.

Por sua vez, não decidida a impugnação pelo magistrado de primeiro grau, não cabe análise pelo TJES, na medida em que pode configurar a supressão de instância.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL RECURSO PROVIDO. 1. Diante da controvérsia sobre os critérios de cálculo do valor executado, cabe ao juiz e não ao contabilista do juízo interpretar o conteúdo da sentença executada e decidir a alegação de excesso de execução ou de insuficiência do depósito voluntário. 2. A determinação de intimação do executado para o pagamento do eventual saldo da execução apurado pela contadoria do juízo sem que antes fosse decidida a alegação de excesso de execução representa negativa de prestação jurisdicional e justifica a interposição de embargos de declaração pela parte prejudicada.

3.
Não decidida a alegação de excesso de execução pelo juízo da execução, não deve o Tribunal decidi-la, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003568, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2019) – G.N.

Todavia, observa-se que o procedimento de execução tramita há considerável tempo, em que diversas tentativas de buscas de bens foram frustradas, de modo que, a toda evidência, a liberação dos recursos bloqueados nessas condições geram claro risco à satisfação do credor, de modo que, na forma autorizada pelos art. 297 e 301 do CPC, exercendo o poder geral de cautela, entendo por bem manter indisponíveis os valores penhorados, até análise pelo magistrado de primeiro grau da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante.

Diante do exposto,
acolho a preliminar de nulidade da
d
ecisão
por ausência de fundamentação
, para declarar a nulidade do ato de penhora, mantendo, no entanto, a indisponibilidade dos valores bloqueados até a análise da impugnação ao cumprimento de sentença pelo magistrado de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA PELO CARTÓRIO. ELEMENTO APENAS INFORMATIVO. DEVER DO MAGISTRADO EM PROFERIR DECISÃO PARA REJEITAR OU ACOLHER A IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE VALORES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PENHORA ANULADA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC E DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que a tempestividade decorre de previsão eminentemente legal, não prescinde de prévia intimação da parte para seu reconhecimento. Precedente do STJ. Preliminar de violação do art. 10 do CPC rejeitada;

2. Não há violação ao pedido da adstrição quando o ato judicial observa os limites da pretensão da parte manifestada no processo. Preliminar rejeitada;

3. A certidão expedida pelo cartório quanto à intempestividade constitui subsídio ao magistrado, mas não exclui o seu dever de proceder a devida análise do conteúdo do ato certificado para rejeitar ou acolher a impugnação, sob pena de não apenas configurar a ausência de fundamentação, mas verdadeira negativa de prestação jurisdicional;

4. O ato impugnado, consistente na determinação de bloqueio de valores de titularidade do agravante, não foi devidamente justificado, notadamente porque ignorada pelo magistrado a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravado, que, inclusive, trazia matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado;

4. Diante do tempo em que tramita o procedimento executório e da frustração de localização dos bens dos devedores, há manifesto risco de perecimento dos recursos bloqueados se baixada a penhora, motivo pelo qual, na forma autorizada pelos art. 297 e 301 do CPC, exercendo o poder geral de cautela, o magistrado pode manter a indisponibilidade dos recursos até que o magistrado decida a impugnação;

5. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação acolhida. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade da sentença por violação do art. 10 do CPC e por violação do princípio da adstrição e, por igual votação, dar provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.